Tribunal: CARF
Processo: 16624.000837/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.000837/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.949 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA MADALENA COSTA DO VALLE BAZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Quando a motivação da glosa de despesa médica não se fundar na exigência de
comprovação do efetivo pagamento ou prestação de serviço, devem ser aceitos
os recibos emitidos por profissionais médicos como prova suficiente para
restaurar as despesas declaradas pelo contribuinte, desde que os recibos
estejam de acordo com a legislação.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar as despesas com os profissionais
médicos Silvana Criseli Tessaro, Maria Lúcia Roberto Amaral, Daiany F. Neves e Hospital
Maternidade Pio XII S/C Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 25 de fevereiro de 2005, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 6.282,37, a título de IRPF, ano-calendário
2004, exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
dedução indevida de despesas médicas no valor de 22.845,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.000837/2009-06
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.949 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000837/2009-06

Devidamente notificada sobre o lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese, que:
a) para as pessoas físicas o manual do contribuinte não é de fácil acesso de forma
regular;
b) em dezembro de 2008, ao apresentar os recibos e comprovantes das despesas
médicas, foi solicitado que apresentasse também a comprovação do efetivo
pagamento; e
c) relacionou todos os saques nos extratos bancários do período, entregou as
cópias dos recibos, mas foi informada que alguns não seriam aceitos por não
haver relação entre as datas.
A Recorrente instruiu à impugnação os seguintes documentos: (i) documentos de
identificação (fls. 08); (ii) recibos médicos (fls. 09 a 21); e (iii) informe de rendimento Unimed
João Pessoa (fls. 22).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela Recorrente, a 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II proferiu o
acórdão no 17-46.319 – 9a Turma da DRJ/SP2, julgando procedente em parte a impugnação por
entender, em síntese, que não há um conjunto probatório suficiente.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
mantidas conforme ao que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional médico
Valor da Dedução
Voto DRJ
Observação
Silvana Criseli
Tessaro
R$ 5.000,00
Glosa Mantida
CPF e endereço não indicados
Silas Galvão
R$ 250,00
Glosa Mantida
Recibo em nome de Cláudio
Bazzo - não é dependente
Maria Lúcia Roberto
Amaral
R$ 5.100,00
Glosa Mantida
CPF e endereço não indicados
Karina Garcia de
Campos
R$ 2.000,00
Dedução
Restaurada

Daiany F. Neves
R$ 2.000,00
Glosa Mantida
Sem Endereço
Hospital
Maternidade Pio XII
S/C Ltda.
R$ 8.500,00
Glosa Mantida
Insuficiência probatória

Irresignada com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recuso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) o endereço da profissional Silvana Criseli Tessaro não foi incluído no recibo,
uma vez que as sessões ocorreram na residência da Recorrente que estava pós
operada. O seu CPF consta nos recibos e na declaração de ajuste anual;
b) o CPF da profissional médica Maria Lúcia do Amaral consta na declaração de
ajuste anual, mas não consta no recibo;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.949 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000837/2009-06

c) as pendências com o Hospital Pio XII não são do conhecimento da Recorrente
por ocasião da execução de serviços hospitalares e solicitação de recibos;
d) não foi solicitado a apresentação de documentos que comprovassem a
realização dos procedimentos mencionados; e
e) no recibo emitido pelo profissional Silas Galvão, consta o CPF do cônjuge em
virtude do cheque ter sido pago pela conta conjunta.

A Recorrente instruiu seu recurso voluntário com recibos médicos (fls. 49 a 69).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais Silvana Criseli Tessaro (R$ 5.000,00), Silas Galvão (R$
250,00), Maria Lúcia Roberto Amaral (R$ 5.100,00), Daiany F. Neves (R$ 2.000,00) e Hospital
e Maternidade Pio XII S/C Ltda. da base de cálculo do IRPF, objeto do recurso que passo a
analisar.
Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.949 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000837/2009-06

A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional
médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a
requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Conforme ao que se verifica do acórdão a quo, as despesas com os profissionais
tiveram suas glosas mantidas com base no entendimento de que os recibos apresentados não
identificavam CPF do profissional, CPF errado do beneficiário, os serviços realizados e/ou
endereço do profissional.
Um dos argumentos utilizados pela Turma Julgadora a quo para justificar a
manutenção das glosas das deduções de despesas médicas consiste na verificação de que os
recibos emitidos por alguns profissionais médicos não apresenta o endereço da prestação de
serviço.
Entendo que esse motivo não é suficiente para manutenção da glosa. Isso porque a
análise do conjunto fático probatório não traz qualquer elemento que afaste a veracidade das
informações constantes nos recibos. Nesse sentido, veja-se o acórdão proferido por esta 1a Turma
Extraordinária, da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, no qual se entendeu que na ausência de endereço do profissional, mas informado o
CPF, pode-se validar o reconhecimento do recibo.
Numero do processo: 11516.001969/2007-99
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o único
obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a
inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
Numero da decisão: 2001-001.603
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.949 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000837/2009-06

sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Sendo assim, considerando que o único óbice para o reconhecimento das despesas
médicas com a profissional Daiany F. Neves era a falta de indicação de endereço no recibo, essas
deduções devem ser restauradas.
Já as despesas com Silvana Criseli Tessaro e Maria Lúcia Roberto Amaral, foi
apontado a ausência do endereço e do CPF das profissionais médicas, mas nota-se que no caso
da Silvana Tessaro consta o seu número de RG e em ambos os recibos consta também o carimbo
com o número de registro no órgão de classe, sendo assim, as deduções das duas profissionais
devem ser restauradas.
Foi apontado pela Turma Julgadora a quo que o motivo da manutenção da glosa
do Hospital Maternidade Pio XII deu-se em função de insuficiência probatória, mas a nota
preenche todos os requisitos, sendo possível, inclusive identificar a natureza do serviço prestado.
Relativamente a despesa com o profissional Silas Galvão Filho, o CPF
apresentado como o do tomador do serviço pertence a Claúdio Bazzo. Considerando a não
apresentação de documentos que comprovasse a filiação com o CPF mencionado, bem como a
ausência de relação de dependência na Declaração de Ajuste Anual da Recorrente, a glosa deve
ser mantida.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento para restaurar as despesas com os profissionais médicos Silvana Criseli
Tessaro, Maria Lúcia Roberto Amaral, Daiany F. Neves e Hospital Maternidade Pio XII S/C
Ltda.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital